Tribunal: TJSP
Processo: 1502918-30.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Furto – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Abuso de confiança – Relação de trabalho – Réu que meramente prestava serviços no local – Insuficiência – Exclusão.
Consumação – Não ocorrência – Ausência de inversão da posse do bem – Reconhecimento da tentativa – Fase intermediária do delito – Desconto de metade.
Substituição da corporal somente por multa –

Ementa:
Furto – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Abuso de confiança – Relação de trabalho – Réu que meramente prestava serviços no local – Insuficiência – Exclusão.
Consumação – Não ocorrência – Ausência de inversão da posse do bem – Reconhecimento da tentativa – Fase intermediária do delito – Desconto de metade.
Substituição da corporal somente por multa – Possibilidade.
Necessidade de oferecimento de suspensão condicional do processo.
Parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502918-30.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante RICARDO
APARECIDO AUGUSTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso de Ricardo Aparecido Augusto para, afastada a qualificadora
e reconhecida a tentativa, reduzir suas penas a 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco)
dias-multa, substituída a privativa de liberdade por outra multa de 10 (dez) diárias,
no piso, determinando-se, ante a solução adotada, o retorno dos autos à origem a fim
de que se ofereça a suspensão condicional do processo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502918-30.2018.8.26.0079 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1502918-30.2018.8.26.0079
Apelante: RICARDO APARECIDO AUGUSTO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Botucatu
Voto no 40.590
Furto Suficiência de provas Manutenção da condenação.
Abuso de confiança Relação de trabalho Réu que meramente
prestava serviços no local Insuficiência Exclusão.
Consumação Não ocorrência Ausência de inversão da posse do
bem Reconhecimento da tentativa Fase intermediária do delito
Desconto de metade.
Substituição da corporal somente por multa Possibilidade.
Necessidade de oferecimento de suspensão condicional do
processo.
Parcial provimento ao recurso.
Ricardo Aparecido Augusto foi condenado pelo MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Botucatu a 02 (dois) anos de reclusão,
em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo
unitário, substituída a corporal por prestação de serviços à comunidade e outra
multa de 10 (dez) diárias, no piso, como incurso no art. 155, § 4o, II, do Código
Penal.
Inconformado,
pretende
a
absolvição,
sustentando
insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta
para furto simples tentado.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 203/205), a D. Procuradoria
da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Segundo a denúncia, na tarde de 17 de dezembro de 2018, o
réu, mediante abuso de confiança, subtraiu aproximadamente 10kg de fios
elétricos pertencentes ao Município de Botucatu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502918-30.2018.8.26.0079 -Voto no
3
Ainda de acordo com a inicial, o apelante, empregado da
empresa “Elias Gesso”, contratada pela Prefeitura para prestar serviços
terceirizados em obra, trabalhava na construção há sete meses. No dia dos fatos,
aproveitando-se da ausência de vigilância e da confiança nele depositada,
escondeu a fiação em mochila. Surpreendido pelo segurança Aldo Ribeiro de
Souza ao tentar deixar o local em poder do bem, confessou o furto. Avaliada a
“res” em R$ 340,00 (fl. 48).
Na polícia e em juízo, o recorrente admitiu a imputação. “Foi
a primeira vez que fez algo do tipo e que acredita que será a última (...) Está
arrependido” (fl. 48 e gravação audiovisual).
Sob o contraditório, Aldo confirmou ter flagrado o apelante na
posse dos fios. Desconfiado do comportamento de Ricardo, decidiu abordá-lo na
portaria da obra em que trabalhavam. Ele assumiu o furto e aguardou a chegada
da guarda municipal.
O GCM Ronaldo Antônio relatou que, acionado por empresa
de segurança vinculada a empreiteira, encontrou o réu já detido por vigilante. “Ele
confessou de imediato”. Aldo disse que já suspeitava do sentenciado.
Nesse quadro, confesso e firmemente incriminado pela prova
oral, a condenação do recorrente era mesmo de rigor, não havendo que se falar
em falta de provas.
Não pode subsistir, todavia, a qualificadora atribuída. Nada
nos autos aponta a existência de relação subjetiva de confiança entre Ricardo e a
vítima. Mero prestador de serviços, o réu trabalhava há poucos meses no local.
Aliás, tanto não dispunha de confiança que obstada sua saída por vigia na
portaria da obra. Aldo deixou claro que decorrente a abordagem de prévia
desconfiança quanto à atitude do condenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502918-30.2018.8.26.0079 -Voto no
4
Cumpre
ainda
reconhecer
a
tentativa.
Com
efeito,
interceptado, o apelante sequer conseguiu deixar o lugar dos fatos. Diante disso,
não é possível afirmar que tenha havido inversão da posse do bem, necessária à
consumação do delito. Adota-se o redutor de metade, pois a execução do crime
se encontrava na fase intermediária.
Em decorrência, mantidas as penas-base nos pisos legais, as
sanções ficam definidas em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa.
A nova reprimenda imposta autoriza a substituição da
corporal unicamente por multa de 10 (dez) diárias, no valor mínimo unitário (art.
44, § 2o, do CP).
Pois bem, agora condenado o apelante por furto simples
tentado, necessário que se ofereça a suspensão condicional do processo. O
instituto não pode ser ignorado, deixando-se de fornecer a plena e efetiva
prestação jurisdicional, com a consequente supressão de favor legal.
Irrelevante que já superado o momento processual próprio
para a proposta, pois, em tal ocasião, diante da imputação de delito com sanção
mínima superior a 01 (um) ano, não era ela aplicável, situação que não subsiste.
Excluído o motivo que impossibilitava a benesse, não se justifica que ao
recorrente seja suprimida a possibilidade de obtenção do benefício a que fazia
jus, convalidando-se a ilegalidade inicial.
Nessa esteira, a Súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que “é cabível a suspensão condicional do processo na
desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva”.
Consagrando tal entendimento, a atual redação do art. 383, §
1o, do Código de Processo Penal, determina, de forma expressa, que, “se, em
consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de
suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502918-30.2018.8.26.0079 -Voto no
5
na lei”.
Veja-se que presentes os requisitos subjetivos, tanto que,
consideradas atendidas as mesmas exigências legais, procedeu-se à substituição
da pena privativa de liberdade imposta por restritiva de direitos e multa, sem
objeção do órgão acusatório.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Ricardo Aparecido Augusto para, afastada a qualificadora e reconhecida a
tentativa, reduzir suas penas a 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-
multa, substituída a privativa de liberdade por outra multa de 10 (dez) diárias, no
piso, determinando-se, ante a solução adotada, o retorno dos autos à origem a
fim de que se ofereça a suspensão condicional do processo.
VICO MAÑAS
Relator